Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722002-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÂO MONITÓRIA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO ORDINÁRIA. VERBA ALIMENTAR NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RESP 1.815.055/SP. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INTERESSE DO CREDOR DEVE SE SOBREPOR À EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do art. 833 do CPC. 2. O referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo “prestação alimentícia” cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. 3. Em julgamento pela sistemática do recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de impossibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios (RESP no 1.815.055/SP) 4. Ao optar por mover o cumprimento de sentença conjuntamente com o credor, o patrono deve ater-se à sua representação e aos interesses do cliente em primeiro plano, para somente então buscar o recebimento de seus honorários. 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 833, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a possibilidade de que recaia penhora sobre valores provenientes de restituição de imposto de renda, sob o fundamento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, portanto, excepcionam a regra de impenhorabilidade de vencimentos. Colaciona jugados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 24276869 - Pág. 36) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a conclusão da turma julgadora no sentido de que o valor da restituição do imposto de renda do ora recorrido, refere-se a verba salarial e, portanto, impenhorável, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020) (g.n.). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1834919, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 08/03/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029